Tribunal: STF
Processo: HC 268871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Cuida-se de tempestivo agravo regimental (Petição/STF nº 25773/2026) em habeas corpus interposto por Munir Ahmad Hussein Awada contra decisão monocrática na qual neguei seguimento writ, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ, autoridade apontada como coatora.
Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 
Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 
Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito,  em razão da deficiência na sua instrução.
Passo a apreciar a impetração.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Munir Ahmad Hussein Awada, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
Neste writ, a defesa, em síntese, alega constrangimento ilegal decorrente da condenação ser amparada exclusivamente em prova extrajudicial, em contraste com as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
Defende, nesse aspecto, não ser o caso de reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos que comprovariam a ausência de autoria.
Ao final, requer: 

“a) O recebimento e processamento do presente Agravo Regimental;
b) A RECONSIDERAÇÃO DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA, com fundamento no art. 317, §2º, do RISTF, para que, superado o óbice formal, seja imediatamente apreciado e DEFERIDO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR formulado na inicial, suspendendo-se a execução da pena e expedindo-se o competente salvo-conduto em favor do Paciente até o julgamento de mérito deste writ;
c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o presente recurso seja levado a julgamento pela Colenda Turma, para que, ao final, seja conhecido e provido, com a consequente análise do mérito do Habeas Corpus, reiterando-se o pedido de CONCESSÃO DA ORDEM para, reconhecendo a teratologia da condenação, assegurar ao Paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO podendo sair para trabalhar e voltar para casa onde cuida da genitora idosa e doente, na modalidade domiciliar, em consonância com a decisão anterior já proferida em seu favor.”

É o relatório. Decido.
Transcrevo a ementa do ato coator juntado pela defesa:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência do óbice apontado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial, a saber: a Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 439 /440). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 444/448), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a apresentar alegações genéricas.
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não conhecido.”

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Ademais, anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicados o agravo regimental e o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente